Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal, inadmitiu a exceção de pré-executividade, por não se cuidar de matéria de ordem pública e o caso demandar perícia para análise se houve o erro de cálculo.
2. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
3. Tratando-se de execução fiscal de crédito tributário, inscrito em CDA, com valor certo e encargos definidos, a liquidez do título é representada pelo próprio valor descrito no título e eventual divergência sobre encargos ou índices de atualização monetária e de juros de mora poderá atingir o valor efetivamente devido, mas não a liquidez do título. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.